Tribunal: TJDFT
Processo: 0740241-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740241-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIA CAMARA DE ALMEIDA, FRANCISCO NICOLAU DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO NICOLAU DE CARVALHO, ANTONIA CÂMARA DE ALMEIDA E FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0041506-93.2014.8.07.0001, em que figuram como credores em face do Banco do Brasil S/A. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 227756257): “Cuida-se de processo na fase de cumprimento individual de sentença que tramitou no meio físico sob o no 2014.01.1.168629-4 e ora digitalizado e inserido no Pje, requerido por PEDRO MENDES DE ALMEIDA FILHO, FRANCISCO NICOLAU DE CARVALHO, EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, ANTONIA CAMARA DE OLIVIERA, EDNARDO JALES DE ALMEIDA, JERONIMO DIX SEPT ROSADO MAIA SOBRINHO, ELIZEU VICENTE FERREIRA, FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIA VERISSIMO DE CASTRO, ALDENI ALVES DE FREITAS, em desfavor de BANCO DO BRASIL, referente à ação civil pública que tramitou neste Juízo sob o no 1998.01.016798-9. Ao ID no 210382812 foi proferida decisão homologando os cálculos das partes credoras, declarando o valor do débito em setembro/2014 no importe de R$ 83.583,03. Diante da ausência de pagamento voluntário, foi realizada a consulta a partir do então sistema BACENJUD, ocasião na qual foi bloqueada a quantia de R$ 100.299,64 dos ativos financeiros da parte executada, consoante ID no 210382826. Os terceiros BARBARA HELIODORA ELOI DO NASCIMENTO e VANDUIR JOSE DE LIMA apresentaram pedido, na qualidade de herdeiros do falecido advogado dos credores Vanduir José de Lima Junior, de reserva dos honorários de sucumbência e contratuais. Ao ID no 210383019 foi proferida decisão consignando existir controvérsia entre os sucessores do advogado Vanduir e o advogado posteriormente constituído pelos credores acerca do pedido de reserva de valores para pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais, razão pela qual indeferiu-se o pedido de reserva de honorários contratuais, uma vez que apenas em ação autônoma a questão dos honorários poderá ser solucionada. Quanto aos honorários de sucumbência, restou determinado que o pagamento da verba em comento deverá aguardar a solução a ser buscada em ação própria, salvo se os sucessores de Vanduir e os advogados que ainda atuam no presente feito apresentarem acordo para regular a forma de pagamento dos honorários. Tendo em vista que os patronos dos credores não possuíam poderes para receber e dar quitação, foi determinada a expedição de alvará de levantamento de valores em nome dos próprios credores, ao ID no 210383027, tendo os referidos alvarás sido expedidos ao ID no 210383034. Em que pese os autos físicos tenham sido arquivados, em virtude de os valores indicados nos alvarás físicos não terem sido levantados, foi realizada a inserção dos referidos autos no Pje, bem como juntado o extrato da conta vinculada, consoante ID no 210583470. Foram apresentadas as procurações atualizadas dos credores ALDENI ALVES DE FREITAS (ID no 224646999), ANTONIA VERÍSSIMO DE CASTRO (ID no 224647003), EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (ID no 224647005), EDNARDO JALES DE ALMEIDA (ID no 224647009), ELIZEU VICENTE FERREIRA (ID no 224647015), JERONIMO DIX SEPT ROSADO MAIA SOBRINHO (ID no 224647018) e PEDRO MENDES DE ALMEIDA FILHO (ID no 224647023). Quanto aos credores FRANCISCO NICOLAU DE CARVALHO, ANTONIA CAMARA DE OLIVEIRA e FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, foi informado ao ID no 224645587 que esses ainda não foram localizados para que atualizem a representação processual. No mesmo ato, os credores requereram o levantamento das quantias depositadas nos autos para conta do escritório de advocacia DE MELLO &amp; ARMANI ADVOGADOS. Os autos retornaram conclusos. Decido. De início, cumpre esclarecer que os valores que haviam sido bloqueados a partir do sistema BACENJUD foram inicialmente transferidos para uma conta do Juízo mantida pelo Banco do Brasil. Contudo, em virtude do encerramento do credenciamento entre o TJDFT e o Banco do Brasil, esses valores (acrescidos da remuneração da conta judicial) foram integralmente transferidos conta judicial vinculada ao Banco de Brasília, conforme ID no 210583471, razão pela qual o extrato juntado ao ID no 210583470 informa a existência do valor nominal de R$ 134.601,54 depositados na conta do Juízo. Por essa razão, mostra-se necessário que o patrono dos credores apresente planilha atualizada do valor individual do crédito devido a cada um dos credores, a partir da planilha de cálculo homologada pelo Juízo, ao ID no 210382812, observando-se os valores depositados em Juízo. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao pedido de levantamento dos valores devidos aos credores ALDENI ALVES DE FREITAS (ID no 224646999), ANTONIA VERÍSSIMO DE CASTRO (ID no 224647003), EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (ID no 224647005), EDNARDO JALES DE ALMEIDA (ID no 224647009), ELIZEU VICENTE FERREIRA (ID no 224647015), JERONIMO DIX SEPT ROSADO MAIA SOBRINHO (ID no 224647018) e PEDRO MENDES DE ALMEIDA FILHO (ID no 224647023), não vislumbro óbice para que sejam liberados, mediante a expedição de alvará de levantamento em nome do escritório de advocacia indicado ao ID no 224645587, uma vez verificado que esses credores outorgaram poderes específicos de receber e dar quitação, tendo, inclusive, o nome do referido escritório constado nas procurações atualizadas juntadas nos autos. Quanto aos valores devidos aos credores FRANCISCO NICOLAU DE CARVALHO, ANTONIA CAMARA DE OLIVEIRA e FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, deverá ser realizada a devida regularização da representação processual, conforme já determinado. Os valores devidos a título de honorários de sucumbência não poderão ser levantados pelo patrono da parte credora, em virtude do determinado ao ID no 210383019, salvo se os sucessores de Vanduir e os advogados que ainda atuam no presente feito apresentarem acordo para regular a forma de pagamento dos honorários. Assim, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, ficam os patronos dos credores e os herdeiros de Vanduir Junior (Barbara Heliodora Eloi do Nascimento e Vanduir José de Lima) intimados para apresentarem manifestação nos autos. Por fim, à Secretaria para que promova o descadastramento do advogado Remisson Soares da Costa, diante do requerido ao ID no 212803102. Deixo de determinar a intimação das partes credora, tendo em vista que permanecem sendo representadas pelo advogado Anderson Mangini Armani.” Os agravantes narram que ajuizaram o cumprimento de sentença, em 2014, objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários de planos econômicos de cadernetas de poupança. Após mais de uma década de tramitação, alcançaram a fase de pagamento. Inconformados, os agravantes sustentam que não há irregularidade de representação, pois as procurações foram regularmente outorgadas, permanecem válidas e não foram revogadas. Aduzem que o advogado “tem o dever de seguir atuando no processo e praticando todos os atos processuais de interesse de seus constituintes, independentemente do prazo de outorga dos poderes”, ressaltando que até então as procurações vinham sendo aceitas sem qualquer objeção. Asseveram que dois dos agravantes possuem chave PIX vinculada ao CPF, o que possibilita o pagamento diretamente em suas contas bancárias, e que quanto à terceira agravante, com 91 anos, seria suficiente requisição judicial para obtenção dos dados bancários junto ao BacenJud. Alegam que a decisão agravada afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque os valores são aguardados há mais de dez anos. Defendem, ainda, a legalidade da retenção dos honorários contratuais, uma vez que o contrato foi devidamente juntado aos autos e o art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94 assegura o direito de dedução direta no pagamento. Sustentam que a decisão recorrida criou “pena de perdimento do crédito ao arrepio da lei”, ao determinar a restituição dos valores ao Banco do Brasil, sem amparo em fundamento jurídico. Ao final, requerem, em sede liminar, a suspensão do feito na origem até o julgamento do presente agravo, de modo a evitar que o cumprimento de sentença seja extinto com restituição dos valores ao executado, o que poderia prejudicar a utilidade do recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para (a) permitir a retenção dos honorários contratuais; (b) autorizar o pagamento diretamente aos agravantes que possuem chave PIX identificada; e (c) determinar a requisição de dados bancários via BacenJud para a agravante Francisca Oliveira da Silva. Preparo regular (ID 76429056). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em análise sumária, própria da fase liminar, os elementos dos autos evidenciam a presença da probabilidade do direito, a partir da argumentação dos agravantes no sentido de que as procurações outorgadas não possuem prazo de validade, permanecendo eficazes até que sobrevenha revogação ou causa de extinção do mandato. Consta dos autos que tais instrumentos foram regularmente utilizados durante todo o trâmite do cumprimento de sentença, sem qualquer objeção até a fase final de levantamento dos valores. Há, ainda, risco de dano grave. A decisão recorrida determinou a restituição da integralidade dos valores depositados ao executado, medida que, caso implementada, poderá inviabilizar a satisfação do crédito perseguido. Soma-se a isso a condição pessoal dos agravantes, todos idosos. Nesse contexto, afigura-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que o colegiado se manifeste acerca da controvérsia. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, obstando qualquer levantamento de valores pelo executado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator